Tribunal: TCU
Processo: 005.619/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Débora Meirelles Motta contra o Acórdão 3.589/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 3589/2023-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Debora Meirelles Motta, emitido pelo Ministério Público Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a tornar insubsistente o item 1.7.2 do Acórdão 3589/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar à recorrente e ao Ministério Público Federal, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.